Tribunal: STF
Processo: MS 40061
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alice Teles de Oliveira e outros contra decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, nos autos do Pedido de Providências n. 0003184-51.2024.2.00.0000 formulado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, suposto direito líquido e certo, cujos fundamentos teriam sido assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Originária n. 1789 e da ADI n. 1.834, “a que a lista de antiguidade de magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) seja elaborada seguindo o critério de antiguidade na entrância anterior, notadamente no desempate entre magistrados promovidos simultaneamente” (doc. 1, p. 3).



    Narram ter apresentado o aludido Pedido de Providências para que fosse determinada a retificação, pelo Tribunal de Justiça local, da lista de antiguidade elaborada pelo órgão com amparo no tempo de carreira na magistratura como critério de desempate. A insurgência referiu-se à definição desse critério para a elaboração tanto da lista de antiguidade na entrância, a ser aplicado a juízes e juízas estaduais promovidos de forma simultânea, quanto para a lista de antiguidade de magistrados de última entrância promovidos a Desembargadores no TJGO, que publicara, em 2023, dois editais de concurso de acesso a vagas para o cargo de Desembargador e para provimento de vagas em entrância final.



    Relatam que, em primeira decisão no feito, o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, julgou procedente o pedido apresentado. No entanto, após o término do seu mandato, o novo Corregedor, Ministro Mauro Campbell Marques, proferiu novas decisões para (i) atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto pelo TJGO no Pedido de Providências e, em momento posterior, (ii) reconsiderar a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão e julgar improcedente o Pedido de Procedências. Eis a síntese do objeto do mandado de segurança:



    3. É contra estes dois atos que se volta o presente writ. 



    4. A uma, porque tais decisões violaram de maneira frontal as normas do Regimento Interno do CNJ que versam sobre as competências do Corregedor Nacional de Justiça – em especial quanto à impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo e quanto ao prazo para o exercício de eventual reconsideração, em muito ultrapassado pela Autoridade Coatora. 



    5. A duas, porque, no mérito, ao deixar de reconhecer a aplicação de precedentes deste e. STF e do próprio CNJ, tais decisões acabam por violar diretamente o direito líquido e certo dos Impetrantes a verem respeitadas as regras de antiguidade conforme interpretadas por este Corte, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura (“LOMAN”) e da Constituição de 1988 (CRFB/1988). (doc. 1, p. 4)



    Alegam que a primeira decisão proferida pelo Ministro Mauro Campbell Marques, datada de 9/9/2024, violou o art. 115 do Regimento Interno do CNJ, ao conceder incabível efeito suspensivo a recurso administrativo do TJGO. Afirmam que a segunda decisão, prolatada em 16/12/2024, violou regra preclusiva e a competência do CNJ para julgar o recurso, ao reconsiderar decisão anterior após o transcurso do prazo previsto naquele mesmo dispositivo legal. 



    Transcrevo o cerne do mandado de segurança, tal como deduzido na própria inicial:



    32. O cerne deste writ pode ser sintetizado em três pontos: 



    (a) O primeiro ato coator violou o 115 do Regimento Interno do CNJ ao conceder incabível efeito suspensivo a recurso administrativo; 



    (b) O segundo ato coator foi praticado após o transcurso do prazo peremptório determinado pelo mesmo art. 115 do Regimento Interno do CNJ, violando regra preclusiva e interferindo, pois, sobre a competência do CNJ para julgar o recurso interposto; 



    (c) Por fim, ambos os atos coatores violam a LOMAN e o entendimento deste e. STF e do próprio CNJ quanto aos critérios de desempate aplicáveis a magistrados promovidos simultaneamente. (doc. 1 ,p. 9)



    Ao final, requerem:



    102. Por todo o exposto, os Impetrantes requerem, primeiramente, a concessão de medida liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para que sejam integral e imediatamente suspensos os efeitos dos atos coatores, até o julgamento final deste mandado de segurança, mantendo-se os efeitos do julgamento de procedência do Pedido de Providências nº 0003184-51.2024.2.00.0000.



    [...]



    104. Ao final, requer-se seja confirmada a tutela de urgência requerida, concedendo-se ainda a segurança para cassar os atos coatores, preservando-se a decisão de procedência do Pedido de Providências nº 0003184-51.2024.2.00.0000, proferida pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão. (doc. 1, p. 26-27)



    O Corregedor Nacional de Justiça prestou informações sobre os atos impugnados, afirmando que, após analisar os argumentos apresentados pelas partes no procedimento, assentou não competir ao CNJ a análise de incompatibilidade de leis locais com a Constituição Federal, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Por essa razão, entendeu que, como, no caso concreto, o critério de desempate utilizado pelo TJGO decorria do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei Estadual n. 21.268/2022), o seu afastamento demandaria prévia declaração de inconstitucionalidade, providência insuscetível de ser adotada pelo Conselho (doc. 33).



    O Procurador-Geral da República opinou pelo parcial conhecimento do mandado de segurança e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:



    Mandado de Segurança. Administrativo. Constitucional. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de providências. Decisão que, julgando improcedente Pedido de Providências, manteve ato do Tribunal de Justiça de Goiás relacionado a elaboração de lista de antiguidade de magistrados. Deliberação negativa do CNJ. Não configurada hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Parcial conhecimento. Reconsideração de decisão sem submissão de recurso administrativo ao Plenário. Ofensa ao devido processo legal não configurada. Parecer por que o mandado de segurança seja parcialmente conhecido e, nessa extensão, a ordem seja denegada. (doc. 35)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal entende ser incabível revisitar as conclusões alcançadas pelo Conselho Nacional de Justiça, salvo nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se, ainda, no sentido de que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38202 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2013; grifei)



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho nacional de justiça. Procedimento de controle administrativo. Deliberação negativa. Ausência de intervenção do conselho em concurso público conduzido pelo tribunal de justiça do rio grande do sul. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 1. Trata-se mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedente pedido formulado pelo impetrante de anular concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n. 002/2019. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato impugnado configura ou não deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, para efeito de atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir 



    3. A competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho. 



    4. Não há ato positivo do Conselho Nacional de Justiça que concluiu ser inviável a pretensão formulada pelo impetrante em Procedimento de Controle Administrativo de intervir em concurso público. 



    5. O impetrante almeja, a um só tempo, reformar deliberação negativa do CNJ e revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, r. Jurisprudência relevante citada: MS 39569 AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/5/2024; MS 38798 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023. (MS 38767 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024; grifei)



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional de Justiça, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.



    Nessa linha, transcrevo a ementa do MS 27.712 AgR/DF, em que o Supremo Tribunal Federal assentou exatamente essa posição:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 27712 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1/9/2011; grifei)



    No presente caso, verifico que a decisão impugnada pelos impetrantes, no que concerne à questão de fundo tratada no Pedido de Providências, não configura deliberação positiva do Conselho Nacional de Justiça, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Conselho, reconsiderando decisão anterior, julgou improcedente os pedidos formulados pelos requerentes, nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO E REMOÇÃO DE MAGISTRADOS. FORMAÇÃO DE LISTA DE ANTIGUIDADE. CRITÉRIO DE DESEMPATE. PREVISÃO NO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI ESTADUAL N. 21.268/2022). ANÁLISE DE CONFORMIDADE DE LEI ESTADUAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO CNJ. DECISÃO RECONSIDERADA. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. (doc. 3, p. 5)



    A decisão manteve inalterada a situação estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, notadamente as listas de antiguidade elaboradas para efeito dos concursos de promoção e remoção. Portanto, não cabe conhecer do mandado de segurança nessa parte, pois se questiona, como matéria de fundo, deliberação de caráter negativo do Conselho, não sujeita à competência originária desta Suprema Corte.



    Com relação ao aspecto formal dos atos praticados no curso do procedimento e sua alegada ofensa ao devido processo legal, não assiste razão aos impetrantes.



    Em primeiro lugar, a atribuição de efeito suspensivo encontra expresso fundamento no art. 115, § 4º, do Regimento Interno do CNJ. O dispositivo prevê que, como regra, o recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo o Relator, todavia, conceder efeito suspensivo em caso relevante. Confira-se:



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    [...]



    § 4º O recurso administrativo não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante.



    Afora o dispositivo não fixar prazo para a deliberação sobre os efeitos do recurso, a concessão de efeito suspensivo insere-se “no domínio das providências de cautela incidental de urgência, não se submetendo à preclusão arguida no mandado de segurança”, como bem pontuou o eminente Procurador-Geral da República em seu parecer (doc. 35, p. 11)



    A deliberação sobre o efeito suspensivo decorre também do exercício do poder geral de cautela e, como visto, encontra amparo específico no Regimento Interno do CNJ. 



    No que concerne ao fundamento adotado pela autoridade para atribuir o aludido efeito, observo que a decisão foi acompanhada de fundamentação idônea e específica no sentido tanto da probabilidade do direito quanto do perigo da demora, como se infere do seguinte trecho:



    A relevância da fundamentação é reforçada pelo fato de que o critério de desempate utilizado pelo TJGO decorre de lei estadual, que não foi declarada inconstitucional, de modo que não caberia ao CNJ fazer juízo de conformidade entre a lei local a Constituição Federal, o que, tal como decidido na própria AO n. 1.789/SP, exorbitaria das suas atribuições constitucionais. Ademais, também é de ser considerado como relevante o fato articulado nas razões recursais de que outros 17 (dezessete) Tribunais Estaduais brasileiros adotam o mesmo critério de desempate impugnado neste procedimento. 



    O perigo da demora, por outro lado, é notório, e decorre da circunstância de que a determinação contida na decisão recorrida – de que o TJGO refaça imediatamente as listas de antiguidade dos magistrados, entrância por entrância, bem como a lista de antiguidade de desembargadores, considerando a antiguidade na entrância anterior como critério de desempate nos casos em que verificado o mesmo tempo de atuação da entrância atual –, poderia resultar em grave violação à segurança jurídica, inclusive reconhecida em decisão anteriormente proferida nestes mesmos autos (ID5657389), porque imporia a revisão de situações já consolidadas, tendo em vista que, conforme demonstrado nas razões recursais, “desde abril de 2022, neste Tribunal de Justiça, ocorreram 282 movimentações na carreira da magistratura estadual, incluindo remoções, promoções e acesso ao 2º grau, sendo inúmeras dessas por promoções simultâneas”. 



    Registre-se, ainda quanto à urgência da medida, que o TJGO narra situação de grave desorganização administrativa causada pela decisão impugnada, notadamente quanto à pressão para substituição do critério de desempate em concursos já finalizados, em concurso de remoção em que se disputa uma única vaga, o acaba por gerar tumulto nos concursos, com efeitos deletérios na prestação jurisdicional. (doc. 4, p. 7-8)



    Tais elementos de convicção não revelam qualquer teratologia ou irrazoabilidade e demonstram, a rigor, exercício regular de competência regimental conferida ao Relator. Nesse contexto, não cabe convolar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal de decisão administrativa tomada pelo Conselho sobre efeito suspensivo a recurso.



    Com relação ao segundo ato tido como coator, também não constato violação ao devido processo legal ou vício capaz de tornar nula a decisão prolatada. O próprio art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, invocado pelos impetrantes, em sua parte final, relativiza o prazo de reconsideração em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas.



    Conquanto o ato tenha sido produzido após o prazo de cinco dias da interposição do recurso, houve deferimento de efeito suspensivo, de tal sorte que os efeitos da decisão estavam suspensos quando sobreveio a reconsideração devidamente motivada. Nesse sentido, bem pontuou o Procurador-Geral da República em seu parecer, cujas razões adoto como fundamento:



    Observe-se que o § 2º art. 115 do RICNJ admite que, após a interposição de recurso administrativo, o prolator da decisão atacada venha a “reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas” 6 . Na parte final, a norma relativiza o prazo de reconsideração nas situações que o exijam e estejam assim expostas na motivação do decisório. 



    Nos autos, é certo que não houve reconsideração no prazo de cinco dias da interposição do recurso administrativo, nem abertura de prazo para contrarrazões. Mas o efeito suspensivo veio a ser deferido, por meio de decisão fundamentada, em seguida a manifestação espontânea da parte recorrida. Cabe assinalar que a concessão de efeito suspensivo se insere no domínio das providências de cautela incidental de urgência, não se submetendo à preclusão arguida no mandado de segurança. 



    Os efeitos da decisão recorrida, afinal, estavam suspensos, quando o Corregedor Nacional a reconsiderou, o que lhe era dado naquele momento. 



    Acrescente-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal citadas na petição inicial dizem que, não sendo reconsiderada a decisão, impõe-se a remessa do recurso administrativo ao Plenário do órgão fiscalizador. Os precedentes trataram de situações em que não houve reconsideração, tendo sido os recursos indeferidos pelo próprio prolator da decisão recorrida em nova decisão monocrática, sem que, como devido, o recurso fosse remetido ao colegiado7 . A hipótese dos autos é distinta. Aqui, depois do recurso, houve a reconsideração do decisório recorrido. Não havia mais objeto de irresignação, portanto. Enfatize-se que não se alega na impetração que algum recurso administrativo interposto pelos atuais impetrantes tenha sido obstado de seguir para o Plenário do CNJ. 



    Não está demonstrada a ofensa ao devido processo legal denunciada na impetração. (doc. 35, p. 11-12)



    Não verifico, assim, hipóteses excepcionais justificadoras de controle sobre os atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça, na forma da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    Posto isso, conheço parcialmente deste writ e, na parte conhecida, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator